Tribunal: TJMT
Processo: 1000184-91.2023.8.11.0052
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-04
Data de publicação: 2024-12-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1000184-91.2023.8.11.0052
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar, Planos de saúde]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), JOAQUIM FELIPE SPADONI - CPF: 797.300.601-00 (ADVOGADO), VINICIUS KENJI TANAKA - CPF: 398.159.268-96 (ADVOGADO), UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL - CNPJ: 02.812.468/0001-06 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES - CPF: 044.408.421-51 (APELANTE), WILLIAN CATARINO SOARES - CPF: 025.947.261-17 (ADVOGADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), A. D. M. S. - CPF: 118.907.481-88 (APELANTE), A. D. M. S. - CPF: 118.907.481-88 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA AMORIM SANTOS JACINTO - CPF: 956.064.673-72 (ADVOGADO), VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES - CPF: 044.408.421-51 (APELADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PLANO DE SAÚDE – CARDIOPATIA CONGÊNITA NO NASCITURO – NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO EM CARÁTER DE URGÊNCIA – DEMORA INJUSTIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – MANUTENÇÃO – RECURSO DESPROVIDO.

A despeito da alegação de ausência de negativa de tratamento, a prova dos autos demonstra a procrastinação da empresa na solução da problemática, inobstante o grave estado de saúde que demandava imediato atendimento, sob pena de elevadíssimo risco de morte para o nascituro, tendo sido o procedimento necessário realizado somente por força de ordem judicial.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
1000184-91.2023.8.11.0052

APELANTE:
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:

VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES em face da Apelante e da CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (proc. n. 1000184-91.2023.811.0052), julgou procedente o pedido “
a fim de condenar a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pela tabela prática desta data (súmula 362) e juros de 1% ao mês da citação
”, além do pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, reconhecendo “
a perda do objeto da obrigação de fazer e reconhecimento da ilegitimidade passiva da ré Central Nacional Unimed – Cooperativa Central"
.

Em suas razões, aduz a Recorrente a ausência de negativa quanto ao pedido da parte Apelada, uma vez que “
em momento algum a Apelante permaneceu inerte, negando tratamentos contratualmente cobertos, como alegado na exordial. Ao contrário, esta informou que o pedido deveria ser feito pela Unimed local, já que estava fora da localidade do plano de saúde contratado
”.

Afirma a inexistência de danos morais diante da ausência de prática de qualquer ato ilícito, pois agiu em regular exercício de direito, acrescentando que “
eventuais dissabores suportados são inerentes a solicitação médica por parte do Apelado
” e que “
a presente demanda se encontra situada no campo da discussão contratual
”, cujo inadimplemento, por si só, não dá margem à dano moral.

Requer o provimento do recurso, com a reforma da sentença, para que seja julgada improcedente o pleito autoral ou, subsidiariamente, reduzido
quantum
indenizatório fixado, de acordo com os critérios de moderação e prudência.

Contrarrazões pelo desprovimento – Id. 252045807.

A Apelada VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES também apresentara recurso de Apelação contra a sentença, todavia dele apresentou sua desistência (Id. 252045802), a qual ora é homologada.

É o relatório.

Cuiabá/MT, 18 de novembro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
Apelação interposta pela UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rio Branco que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES (proc. n. 1000184-91.2023.811.0052), julgou procedente o pedido “
a fim de condenar a requerida Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), com correção pela tabela prática desta data (súmula 362) e juros de 1% ao mês da citação
”.

A Autora/Apelada VIVILAINE DE PAULO DE MELO SOARES também apresentara recurso de Apelação contra a sentença, todavia dele manifestou sua desistência (Id. 252045802) após o julgamento dos aclaratórios em Primeiro Grau, de forma que resta pendente de apreciação apenas o apelo interposto pela operadora de saúde.

Pois bem.

Infere-se dos documentos médicos colacionados nos autos que a Apelada, após 37 semanas de gestação, obteve o diagnóstico de cardiopatia congênita cianogênica no nascituro, sendo atestada a necessidade de realização de procedimento cirúrgico em caráter de urgência, a ser realizado nas primeiras horas de vida, sob risco de morte, ocasião em que deparou-se com entraves criados pela Apelante.

Com efeito, embora sem apresentar negativa expressa, o histórico de conversas entre as partes e a recusa da Recorrente em receber requerimento administrativo pleiteando autorização para a cirurgia, impedindo a análise do procedimento e autorização em tempo hábil, demonstra a procrastinação da empresa na solução da problemática, inobstante o grave estado de saúde que demandava imediato atendimento, sob pena de elevadíssimo risco de morte para o nascituro.

Trata-se de ponto, inclusive, já assentado por este Sodalício quando do julgamento do Agravo de Instrumento n. 1004080-07.2023.8.11.0000.

Aliás, somente houve autorização do plano de saúde após sua intimação acerca da liminar deferida por esta Corte Estadual no referido instrumental.

Nesse contexto, em sentido contrário às alegações recursais, a demora injustificável da Recorrente em fornecer o tratamento médico, a despeito de sua necessidade urgente,

aumentando o sofrimento e a angústia da paciente, que conseguiu sua realização somente após a concessão da tutela, configura sim dano moral indenizável.

A propósito, colaciono recente julgado deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE – NECESSIDADE DE INTERNAÇÃO E PROCEDIMENTO CIRÚRGICO – URGÊNCIA E EMERGÊNCIA CARACTERIZADA – CIRCUNSTÂNCIA QUE AFASTA O PERÍODO DE CARÊNCIA – DANO MORAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – FIXAÇÃO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
A recusa do plano de saúde em proceder a internação para tratamento da parte autora, na hipótese em que a situação de urgência é declarada em relatório médico, afasta a carência do procedimento previsto contratualmente, configurando ato ilícito que causa danos morais indenizáveis
. O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes. (N.U 1025230-69.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/10/2024, Publicado no DJE 19/10/2024)
(destaquei)

Acerca do
quantum
indenizatório, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor devido, certo é que o montante deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido e punir o ofensor, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa.

Nesse cenário, entendo que o montante indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil reais) encontra-se em consonância com as circunstâncias do caso concreto, não carecendo de alteração.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença tal qual lançada.

Nos termos do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/12/2024